Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO PELO STJ NO RESP 1951888/RS (TEMA 1132). NÃO INCIDÊNCIA. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. VALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. CONSOLIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MANTIDA.
1. O processo não se sujeita a suspensão determinada pela Segunda Seção do STJ nos autos do REsp 1951888/RS afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 1132), cuja controvérsia foi assim delimitada: “[d]efinir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Posto que, a presente demanda encontra acobertada pelo manto da coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF) e houve a consolidação da posse do veículo alienado fiduciariamente em favor do Agravado.
2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser afastada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
4. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante, uma vez que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para impugnar sentença proferida na fase de conhecimento acobertada pela coisa e sem vícios de nulidade.
5. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento expedida ao endereço indicado pelo contratante.
6. No âmbito desta Corte de Justiça, possui entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.
7. É faculdade do Autor, não obrigatoriedade, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução (art. 4o do Dec.-Lei n. 911/1969). Por outro lado, a regra do art. 499 do CPC possibilita a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos, no caso dos autos, é perfeitamente aplicável essa conversão de rito, uma vez que o veículo não foi localizado, situação que tornou impossível a tutela especifica para restituição do bem ao credor fiduciário
8. A citação por edital é medida excepcional, e deve ser aplicada quando esgotados todos os meios possíveis para a localização da parte Ré. Contudo, o deferimento dessa modalidade de citação não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que o demandado encontra em local incerto ou ignorado.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente para conceder gratuidade justiça ao Agravante. Agravo interno prejudicado. Decisão do Juízo de origem mantida.